Tribunal: STF
Processo: ARE 1523803
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     (...)



    Na hipótese, não assiste razão à parte autora.



    O seguro-desemprego é previsto pelos artigos 7° e 201 da Constituição Federal: 



    (...)



    O benefício foi indeferido porque entre o encerramento do vínculo empregatício e o requerimento administrativo decorreram mais de 120 dias.



    Conforme o art. 14 da Resolução nº 467/05, do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT), "o trabalhador, a partir do 7º dia e até o 120º dia subsequente à data da sua dispensa, poderá encaminhar requerimento de seguro-desemprego ao Ministério do Trabalho por intermédio de suas Delegacias e do Sistema Nacional de Emprego".



    Entende a parte autora que o prazo de 120 deve ser considerado suspenso tendo em vista que estava preso no período. No entanto, além de não ter havido o exercício de seu direito mediante mandatário, o que seria viável, é certo que a suspensão vindicada não encontra amparo no art. 18, da Resolução nº 467/05 do CODEFAT, a qual assim prevê:



    Art. 18. O pagamento do Seguro-Desemprego será suspenso nas seguintes situações:



    I - admissão do trabalhador em novo emprego; e



    II - início de percepção de benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto o auxílio-acidente e a pensão por morte.



    Parágrafo único. Será assegurado o direito ao recebimento do benefício e/ou retomada do saldo de parcelas quando ocorrer à suspensão motivada por reemprego em contrato temporário, experiência, tempo determinado, desde que o motivo da dispensa não seja a pedido ou por justa causa, observando que o término do contrato ocorra dentro do mesmo período aquisitivo e tenha pelo menos 1 (um) dia de desemprego de um contrato para outro.



    Portanto, a situação da parte autora não se amolda aos casos de suspensão acima previstos.



    Mais recentemente, importante ressaltar que o pagamento desse benefício foi regulamentado pela Resolução CODEFAT Nº 754/15, sendo estabelecido, em seu artigo 8º, prazo para o exercício do pedido, nos seguintes termos:



    Art. 8º A habilitação no Programa do Seguro Desemprego deverá ser requerida perante as unidades de atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE ou aos órgãos autorizados no prazo de 7 (sete) a 90 (noventa) dias contados da data da dispensa.



    A controvérsia consiste em saber se uma norma infralegal poderia limitar no tempo o pleito daquele que ficou desempregado de forma involuntária.



    Pois bem, a questão já foi definida tanto pelo E. STJ, quanto pela TNU, ainda que sob a égide da antiga Resolução CODEFAT 467/05, cujo entendimento se aplica as novas regras estabelecidas em 2015 pela Resolução n. 754/15



    (...)



    Observe-se que o julgado citado pelo acórdão retro foi inclusive objeto de Tema representativo da controvérsia julgado pela TNU sob o número 62, ficando firmada a seguinte tese: .É legal a Resolução n. 467/2005 do CODEFAT que fixa do prazo máximo de 120 dias após a data da dispensa para requerer o seguro-desemprego.



     (...)



    Por fim, a questão não comporta mais delongas eis que o C. STJ, quando do julgamento do Tema 1.136 atestou a legalidade da fixação desse prazo por norma infralegal: É legal a fixação, em ato normativo infralegal, de prazo máximo para o trabalhador formal requerer o segurodesemprego.



    No caso, a parte autora teve o contrato de trabalho encerrado em 30 de novembro de 2017, não tendo requerido o benefício dentro do prazo de 120 dias. Não havendo hipótese de suspensão do prazo, não merece prosperar os argumentos tecidos na via recursal. 



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente